Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715375-19.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAMA SAUDE LTDA EMBARGADO: LINDOMARCOS JUSTINO DE SOUZA D E S P A C H O Embargos de Declaração opostos por GAMA SAÚDE LTDA (id 53940306) contra o acórdão n° 1783833. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator